Tribunal: TJDFT
Processo: 0713721-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. CHÁCARA FORTALEZA. FAZENDO BREJO OU TORTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
2. O art. 560 do Código de Processo Civil reza que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
3. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar a sua posse. 3.1. Sendo a documentação juntada aos autos suficiente apenas para demonstrar a suposta aquisição do imóvel em 2000 através de cessão de direitos, mas não restando devidamente comprovada a posse do bem, em especial a partir da derrubada das construções havidas no local pela Administração Pública ainda no ano de 2002, não se desincumbe o autor de seu ônus probatório, sendo incabível o reconhecimento da posse do bem.
4. Recurso conhecido e não provido.